Tribunal: TJES
Processo: 0008106-11.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008106-11.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KLEITON QUIRINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0008106-11.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEITON QUIRINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1
.
Considerando-se o que foi dito pela vítima, pelos policiais civis envolvidos e, ainda, a compatibilidade destes com os demais elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou comprovado que Kleiton praticou o crime previsto pelo artigo 180,
caput
, do Código Penal, de modo que resta impossível acolher o pleito absolutório.
2.
O acusado, em Juízo, afirmou que comprou o celular por quantia totalmente incompatível com o valor de mercado do objeto encontrado em sua posse, o que evidencia o seu dolo direto. Além disso, é imprescindível destacar que o apelante não trouxe aos autos qualquer explicação plausível de modo a justificar a posse do celular, de modo que não merece prosperar o pleito referente à desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa.

3.

Apesar de o acusado ter sido condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, deve-se considerar a reincidência do apelante, de modo que resta incabível a fixação de regime inicial aberto
.
4.
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0008106-11.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEITON QUIRINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por
Kleiton Quirino
,
em razão de sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções do
artigo 180,
caput
, do Código Penal,

condenando-o à pena de
01 (um) ano 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
,
a ser cumprida em regime
semiaberto.

Em sede de apelação, requer a defesa: a) a
absolvição

do acusado; b) a
desclassificação

para o crime de receptação culposa; c) a fixação do
regime inicial

aberto.

De acordo com a denúncia:

[...] Na noite de 02 de novembro de 2022, por volta das 21h36min, na rua Joaquim Lírio, bairro Praia do Canto, próximo a shopping "The Point Plaza", nesta capital, o denunciado Kleiton Quirino subtraiu para si, mediante grave ameaça, coisa alheia pertencente à vítima Josiane Alves Costa.

Emerge dos autos que no dia e local dos fatos, a vítima Josiane passeava com seus cachorros quando o denunciando, de bicicleta, se aproximou e, simulando estar armado, ordenou-a que entregasse o celular dizendo: "passa logo esse celular sua vagabunda”.

Após subjugar Josiane mediante grave ameaça, Kleiton subtraiu o aparelho de telefonia celular da vítima, e em ato contínuo ordenou que Josiane retornasse por onde veio sem olhar para trás. [...]

Assim, quanto ao pleito absolutório, sem razão a defesa.

Verifico que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante auto de apreensão (folha 15), boletim unificado (folhas 21/25), relatório final de inquérito policial (folhas 36/41), bem como pelos depoimentos colhidos em sede de inquérito e em juízo, restando hígida a condenação.

Em sede extrajudicial (folha 13), Kleiton negou a prática do crime, afirmando, somente, que achou o celular na rua e que a polícia encontrou o objeto em posse do acusado.

Em Juízo (mídia anexa aos autos digitais - folha 144v), Kleiton alterou a sua versão dos fatos, ocasião em que afirmou que comprou o celular desconfiando ser produto de crime, tendo adquirido o aparelho de um rapaz chamado Antony José Rosa por R$50,00 (cinquenta reais). Ademais, disse que começou a usar drogas e bebidas depois de problemas familiares e às vezes ficava alguns dias na rua sem voltar para casa, e que usava um moletom no dia dos fatos porque estava chovendo e estava chamando o Uber no seu telefone para ir para casa quando a polícia chegou.

Os policiais civis envolvidos e a vítima, por outro lado, forneceram informações que corroboram para a veracidade dos fatos narrados na denúncia.

O PM João Paulo Matos Loureiro, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais - folha 144v), afirmou que abordou o acusado na Praia do Canto, entre os bares, antes do São José, e ele aparentava estar drogado, estando com dois aparelhos celulares. Ademais, relatou que Kleiton falou coisas desconexas, tendo o acusado dito que o estava bebendo com a vítima, que havia lhe emprestado o celular.

O PM Júlio César Vidigal, também em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais - folha 144v), afirmou que o acusado estava com mais de um celular, e que Kleiton disse que não havia roubado o bem, mas que não era seu.

A vítima - Josiane Alves Costa -, em sede policial (folha 12),
afirmou que estava passeando com seus cachorros quando um homem passou de bicicleta, simulou que estava armado e lhe ordenou que entregasse o celular, falando: “Passa logo esse celular, sua vagabunda”, de modo que entregou o aparelho
. Ao chegar em casa, Josiane disse que rastreou a localização do celular pelo computador, sendo que
os policiais localizaram seu telefone com o acusado
.

Em Juízo (mídia anexa aos autos digitais - folha 144v), a vítima relatou que o assaltante foi muito agressivo, mandando entregar o seu telefone, senão iria ver o que iria acontecer, simulando que estava com arma. A vítima disse que, chegando em casa, conseguiu rastrear seu celular e pediu para uma amiga para acionar a polícia. Pediu também a um amigo advogado de nome Leandro para ajudar. Por fim, afirmou que Leandro pediu que uma viatura da polícia que estava passando parasse e
foi feita a abordagem do réu, que estava com o seu celular no bolso
.

Dessa maneira, considerando-se o que foi dito pela vítima, pelos policiais civis envolvidos e, ainda, a compatibilidade destes com os demais elementos probatórios presentes nos autos, constato que
restou comprovado que Kleiton praticou o crime previsto pelo artigo 180, caput, do Código Penal, de modo que resta impossível acolher o pleito absolutório
.

Quanto ao pedido de desclassificação
, maior sorte não possui a defesa.

Isso porque o acusado, em Juízo, afirmou que comprou o celular por R$50,00 (cinquenta reais),
quantia totalmente incompatível com o valor de mercado do objeto encontrado em sua posse, o que evidencia o seu dolo direto
.

Além disso, é imprescindível destacar que
o apelante não trouxe aos autos qualquer explicação plausível de modo a justificar a posse do celular
. Nesse sentido, restou consagrado na jurisprudência a
obrigação daquele que detém a posse do objeto produto de crime de justificar, mediante prova, a natureza dessa posse
:

[...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021) (AgRg no HC n. 761.594/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.).

Deste modo, resta impossível realizar a desclassificação pleiteada.

Por fim,
quanto ao pedido de fixação do regime inicial aberto
, também sem razão.

Apesar de Kleiton ter sido condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, deve-se considerar a
reincidência
do apelante, de modo que resta incabível a fixação de regime inicial aberto.

Isso porque o próprio artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, veda que seja fixado tal regime para acusados reincidentes.

Ante o exposto, na esteira da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.